Tribunal: TJDFT
Processo: 0738066-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738066-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: RONAN FIGUEREDO CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que renovou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante/executado por mais um ano, no âmbito de ação de cumprimento de sentença. O agravante alega que a medida é desproporcional, uma vez que exerce a profissão de motorista de caminhão e a manutenção da suspensão da CNH impacta diretamente sua capacidade de sustento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, argumentando haver risco de lesão grave e irreparável, considerando que sua CNH já se encontra suspensa há mais de um ano. Preparo recolhido (ID 63886981). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou caso verifique a probabilidade de provimento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não havendo demonstração clara e suficiente desses requisitos, a antecipação da tutela deve ser indeferida. No presente caso, o agravante pleiteia a liberação imediata de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob o argumento de que exerce a profissão de motorista de caminhão e necessita da CNH para seu sustento e de sua família. Quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal relativo à probabilidade do direito, o agravante não apresentou qualquer argumento ou prova que demonstre o cumprimento das suas obrigações ou a intenção de regularizar o débito. Pelo contrário, conforme consta na decisão agravada, o agravante, além de ter sua CNH suspensa há mais de um ano, não apresentou sequer proposta para quitar o débito. Além disso, o STJ admite a adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, em casos nos quais o devedor se recusa a quitar suas dívidas, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação alegado pelo agravante, este não encontra respaldo nos autos. A CNH do agravante já está suspensa há mais de um ano, e até o presente momento não há evidência de que a manutenção dessa medida trará dano irreparável ou de difícil reparação. Ao contrário, o agravante manteve-se inerte quanto às tentativas de solução do débito, não apresentando qualquer proposta de pagamento, inclusive para fins de reversão da medida constritiva. Diante da ausência de prova suficiente de probabilidade do direito e da inexistência de perigo de dano grave ou irreparável, indefiro os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal e mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora